Tribunal: TJDFT
Processo: 0741376-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
D E S P A C H O Vistos, etc. Retornam os autos à esta instância em face do julgamento do Resp No 2196459/DF, com comando de determinação de rejulgamento da causa. À luz do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravado, na pessoa de Gilmar Araújo da Silva, pessoalmente, na QNP 28 Conjunto D Casa 12 Ceilândia Sul Brasília/DF CEP, 72235-30 para que, querendo, manifeste-se no prazo de 10 (dez) dias (ID 78492309). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora